Tribunal: STF
Processo: AI 401735
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa ao texto constitucional, que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta:incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636; inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou de
violação dos princípios constitucionais apontados no RE.
2.
Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegação de contrariedade
 ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia reapreciação de
legislação infraconstitucional concernente aos limites objetivos da
coisa julgada à qual não se presta o RE: precedentes.